Tribunal: TJSP
Processo: 1005147-38.2023.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. APELO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a ré à devolução dos valores pagos pelo autor.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. APELO PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual, declarou rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel e condenou a ré à devolução dos valores pagos pelo autor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, c/c art. 93, IX, da Constituição Federal; (ii) a validade e eficácia do termo aditivo contratual firmado em 17/07/2023, que prorrogou o prazo de entrega para 30/06/2024 e suspendeu os pagamentos até a emissão do TVO.
III. Razões de Decidir
3. A sentença não enfrentou os argumentos deduzidos pela ré, especialmente sobre o termo aditivo contratual, violando o dever de fundamentação e o princípio da correlação lógica entre premissas fáticas e conclusões jurídicas.
4. O termo aditivo constitui modificação contratual bilateral que alterou elementos essenciais da obrigação original, afastou a configuração de mora no momento da propositura da ação.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO. Declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, julgamento do mérito improcedente, reconhecendo a validade e eficácia do termo aditivo de 17/07/2023 e a ausência de mora da ré.
Tese de julgamento: 1. A nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada. 2. A validade e eficácia do termo aditivo contratual que prorrogou o prazo de entrega e suspendeu os pagamentos.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 489, §1o, IV; art. 1.013, §3o, II e III.
Constituição Federal, art. 93, IX; art. 5o, LV, LXXVIII.
Código Civil, art. 360, I; art. 397; art. 422.
Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1065913-47.2016.8.26.0002, Rel. Rodolfo Pellizari, 5a Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2021.
TJSP, Apelação Cível 0136236-81.2008.8.26.0000, Rel. Marcia Dalla Déa Barone, 1a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 10.12.2013.